Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-26.2024.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005372-26.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAUDINEIA RONDON DA SILVA - CPF: 037.584.081-80 (RECORRENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), VICTOR HUGO NEVES SILVA - CPF: 020.302.521-07 (ADVOGADO), CLECIANE APARECIDA DALL AGNOL PILATTI - CPF: 026.303.331-75 (RECORRIDO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PILATTI - CPF: 009.418.791-60 (RECORRIDO), VALDIR JOSE DALL AGNOL - CPF: 502.382.809-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTOTUTELA VEDADA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVASÃO DE ESTABELECIMENTO. RETIRADA DE BENS. AGRESSÃO E OFENSAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais decorrentes de fatos ocorridos em 14/05/2024, quando, após relação negocial envolvendo clínica estética e inadimplemento parcial da autora, os requeridos ingressaram no estabelecimento, retiraram bens, proferiram ofensas, ameaças e a retiraram do local mediante força, conforme alegado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há preclusão pela ausência de embargos de declaração; (iii) determinar se a conduta dos requeridos configura mero inadimplemento contratual ou ato ilícito; (iv) verificar a ocorrência de dano moral e a extensão da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça por ausência de elementos que afastem a hipossuficiência, nos termos da Lei no 9.099/95.

4.

Afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentos aptos a impugnar a sentença, conforme art. 42 da Lei no 9.099/95.

5.

Inexiste preclusão pela ausência de embargos de declaração, uma vez que a insurgência recursal versa sobre o mérito da decisão, e não apenas sobre vícios formais.

6.

Não se reconhece cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia.

7.

A relação contratual e o inadimplemento da autora não autorizam a autotutela, inexistindo cláusula que permita a retomada unilateral de bens ou ingresso forçado no estabelecimento.

8.

O ordenamento jurídico veda a autotutela privada, e a imposição da própria vontade mediante força configura exercício arbitrário das próprias razões e ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC).

9.

Provas documentais, incluindo termo circunstanciado e vídeo, demonstram ofensas, ameaças, retirada de bens e constrangimento físico, com expulsão da autora do local de trabalho.

10.

A atuação conjunta dos requeridos caracteriza coautoria, ensejando responsabilidade solidária pelos danos, nos termos do art. 942 do Código Civil.

11.

O dano moral é in re ipsa diante da gravidade dos fatos, que atingem a dignidade e integridade psíquica da autora em ambiente profissional.

12.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual não autoriza a autotutela privada, sendo ilícita a retirada de bens e o ingresso forçado em estabelecimento sem previsão contratual ou ordem judicial. 2. A prática de ofensas, ameaças e constrangimento físico em contexto de cobrança configura ato ilícito e enseja dano moral presumido. 3. A atuação conjunta de agentes em evento lesivo gera responsabilidade solidária, independentemente da individualização precisa das condutas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005372-26.2024.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Laudineia Rondon da Silva

Recorrida(s):

Cleciane Aparecida Dall Agnol Platti

Paulo Sérgio Pilatti

Valdir José Dall Agnol

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

PRELIMINARES:

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PRECLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

No tocante à alegação de preclusão pela ausência de embargos de declaração, não procede.

A matéria devolvida no recurso não se limita a vícios formais de omissão, mas envolve insurgência quanto ao próprio conteúdo decisório, sendo plenamente cognoscível nesta instância.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que, de fato, a controvérsia envolve matéria fática relevante.

Contudo, no caso concreto, a análise do conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não se reconhece nulidade por ausência de instrução.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora sustenta que, após celebrar ajuste negocial envolvendo a clínica estética, os requeridos compareceram ao estabelecimento em 14/05/2024, oportunidade em que, de forma arbitrária, retiraram bens, proferiram ofensas, ameaças e praticaram agressão física, expondo-a perante terceiros, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais.

Em contestação, os requeridos defendem a inexistência de ato ilícito, afirmando que os fatos decorreram de inadimplemento contratual da autora, limitando-se a desentendimento entre as partes, sem ocorrência de agressão ou violação à honra.

Pois bem. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao reduzir a controvérsia a mero inadimplemento contratual, desconsiderando elementos objetivos constantes dos autos que evidenciam prática de ato ilícito.

É incontroverso que havia relação negocial entre as partes e que a autora deixou de adimplir a entrada ajustada, especificamente o valor de R$ 20.000,00.

Todavia, da análise do contrato e dos instrumentos correlatos, não há qualquer cláusula que autorize a retomada unilateral de bens, tampouco o ingresso forçado no estabelecimento para retirada de equipamentos como forma de compensação do suposto inadimplemento.

Ao contrário, as consequências contratuais para o inadimplemento estão restritas à incidência de multa, correção monetária, juros e eventual cobrança judicial ou resolução contratual, inexistindo previsão de autotutela.

Nesse ponto, a conduta dos recorridos revela manifesta ilicitude.

O ordenamento jurídico brasileiro veda a autotutela privada como forma de satisfação de pretensão resistida, admitindo-a apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso.

A imposição da própria vontade mediante força, com retirada de bens e constrangimento da parte adversa, configura exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo sistema jurídico, além de caracterizar ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

O conjunto probatório corrobora essa conclusão.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência indica que os recorridos estavam presentes no local e envolvidos nos fatos ocorridos em 14/05/2024, no contexto de retirada de bens e conflito com a autora, sendo apuradas, inclusive, condutas como injúria, ameaça e exercício arbitrário das próprias razões. (id 357471366).

Além disso, o vídeo juntado aos autos, id 357470938, evidencia, de forma concreta, a dinâmica do ocorrido.

Nele, observa-se que a situação ultrapassa o campo de mera discussão verbal. Há registro de ofensas dirigidas à autora, inclusive com a utilização de termos depreciativos, bem como afirmações de cunho intimidatório, no sentido de que ela seria retirada do local à força.

Na sequência, verifica-se alteração brusca da imagem, compatível com ação física (momento 00:03:12), sendo possível identificar o momento em que a autora é segurada pelo braço (momento 00:03:20) e conduzida para fora do estabelecimento, o que se confirma pela movimentação da câmera e pela mudança do ambiente, passando do interior para a via pública.

Tal sequência demonstra, de forma suficiente, a ocorrência de constrangimento físico e expulsão da autora de seu local de trabalho.

Ainda que não haja identificação visual inequívoca de qual dos recorridos praticou o ato físico específico, tal circunstância não afasta a responsabilidade civil.

Isso porque a atuação se deu de forma conjunta, no mesmo contexto fático e com finalidade comum, consistente na retirada de bens e imposição de solução unilateral do conflito.

Nos termos do art. 942 do Código Civil, os autores de ato ilícito respondem solidariamente pelos danos causados, sendo desnecessária a individualização precisa de cada conduta quando evidenciada a participação no evento lesivo
, in verbis:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

A presença simultânea dos recorridos, confessadas e confirmadas no TCO anexado aos autos, aliada à atuação coordenada para retirada dos bens, é suficiente para caracterizar a coautoria no ilícito.

Ademais, a circunstância de a autora estar inadimplente não legitima a conduta adotada.

O inadimplemento contratual autoriza o exercício regular de direito por vias legais, como a cobrança judicial ou a resolução do contrato, mas não autoriza a invasão do estabelecimento, a retirada de bens sem ordem judicial, tampouco o constrangimento físico da parte adversa.

A conduta dos recorridos, portanto, ultrapassa de forma evidente os limites do exercício regular de direito, configurando abuso, nos termos do art. 187 do Código Civil.

O dano moral, no caso, decorre da própria gravidade do fato.

A autora foi exposta, constrangida e retirada à força de seu ambiente de trabalho, circunstância que atinge diretamente sua dignidade e integridade psíquica, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto.

Diante das circunstâncias do caso, especialmente a ocorrência de ofensas, ameaça e uso de força física em ambiente profissional, o valor da indenização deve refletir as circunstâncias de sua ocorrência.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
CONDENAR
os reclamados ao pagamento de
R$ 4.000.00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026